Tribunal: CARF
Processo: 10803.720152/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 29/02/2008
FALTA DE MOTIVAÇÃO, DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE PROVAS. PRESUNÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
Os fato ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal. Diante da ausência de obscuridades comprovadas, inocorre qualquer prejuízo ao entendimento da autuação e, consequentemente, de violação da ampla defesa e do contraditório.
A não apresentação - ou a apresentação deficiente - de documentos solicitados pela fiscalização e necessários à verificação do fato gerador enseja o lançamento arbitrado pela técnica da aferição indireta, com fulcro no art. 33, § 3o da Lei no 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. ACESSÓRIAS. OCORRÊNCIA. ART. 173, I DO CTN. SÚMULA CARF No 148. MULTA EM VALOR FIXO
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tratando-se, contudo, de multa fixa, cujo valor independe do número de infrações cometidas, tem-se que o reconhecimento da decadência parcial não influencia no valor da penalidade aplicada.
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. LANÇAMENTO COMO MARCO. SÚMULA CARF No162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. Portanto, não há que se falar em aplicação de contraditório ou ampla defesa durante o procedimento fiscal, o qual é regido pelo princípio inquisitivo.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA E PRAZO. APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral deve ser feito nos termos da regulamentação do processo administrativo fiscal federal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720152/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.551 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2024
Recorrente
ASPEN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 29/02/2008
FALTA DE MOTIVAÇÃO, DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE PROVAS.
PRESUNÇÃO.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÕES
DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
RECUSA
DE
ENTREGA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
Os fato ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de
documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos
fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no
Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-se em pressupostos
suficientes para a exigência fiscal. Diante da ausência de obscuridades
comprovadas, inocorre qualquer prejuízo ao entendimento da autuação e,
consequentemente, de violação da ampla defesa e do contraditório.
A não apresentação - ou a apresentação deficiente - de documentos solicitados
pela fiscalização e necessários à verificação do fato gerador enseja o
lançamento arbitrado pela técnica da aferição indireta, com fulcro no art. 33, §
3o da Lei no 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. ACESSÓRIAS. OCORRÊNCIA. ART. 173,
I DO CTN. SÚMULA CARF No 148. MULTA EM VALOR FIXO
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tratando-se, contudo, de multa fixa, cujo valor independe do número de
infrações cometidas, tem-se que o reconhecimento da decadência parcial não
influencia no valor da penalidade aplicada.
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. LANÇAMENTO COMO MARCO.
SÚMULA CARF No162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. Portanto, não há que se falar em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720152/2012-82
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2012-82

aplicação de contraditório ou ampla defesa durante o procedimento fiscal, o
qual é regido pelo princípio inquisitivo.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a
multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA E
PRAZO. APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral deve ser feito nos termos da
regulamentação do processo administrativo fiscal federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: os Conselheiros José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.2181/2239), interposto por Baurucar
Automóveis e Acessórios Ltda, antiga razão social de Aspen Intermediação de Negócios Ltda.
em face do acórdão de fls.2148/2167, que julgou improcedente sua impugnação de
fls.1498/1548.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2012-82

Na origem, tratam-se de autos de infração, discriminados abaixo:

DEBCAD
OBJETO
51.026.647-9
Multa (Código de Fundamentação Legal 30)
por descumprimento de obrigação acessória,
em virtude de a empresa ter deixado de
preparar
folhas
de
pagamento
das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregadas e aos contribuintes
individuais a seu serviço de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela RFB nas
competências de 01/2006 a 02/2008.

(CFL 30).
37.378.816-9:
Multa (Código de Fundamentação Legal 34)
por descumprimento de obrigação acessória,
em virtude de a empresa ter deixado de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o
montande das quantias descontadas, as contribuições da empresa se os totais
recolhidos nas competências de 01/2006 a
02/2008.

(CFL 34)

Conforme o relatório fiscal (fls. 8/16), durante a fiscalização, apuraram-se créditos
decorrentes de investigações desenvolvidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios – MPDFT, com participação da Receita Federal do Brasil (RFB), sobre suposto
esquema fraudulento envolvendo, em uma das ramificações apuradas, empresas do segmento de
cartões e serviços de “campanhas de incentivo”, implicando mecanismo de pagamento de
prêmios – por meio de cartões e respectivos créditos – a pessoas físicas indicadas pelos clientes
(tomadores).
No presente caso, a auditoria-fiscal, após emitir Termos de Intimação, apurou, nos
livros Razão do período, diversas notas fiscais da EXPERTISE contabilizadas na conta
Propaganda. O contribuinte informou, ainda, que o respectivo contrato de prestação de serviço
pactuou-se verbalmente.
Nas notas fiscais (anexas aos autos) estão discriminados “Exchange Card
Campanha de Incentivo”, correspondendo a remuneração pelos serviços prestados para aquisição
de cartões carregados com valores a serem entregues a beneficiários indicados pela autuada.
Comprovou-se o pagamento dos valores totais dessas notas à EXPERTISE, os quais foram
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2012-82

registrados contabilmente em contas de despesas como propaganda, sem identificar os
beneficiários de tais pagamentos.
Com tal procedimento, a fiscalização afirmou que o contribuinte ocultou a causa e
os beneficiários dos pagamentos, omitindo-os, como fatos geradores, das respectivas folhas de
pagamento e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP). Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), com base
no art. 337-A do Código Penal.
Pela ausência de registros que identificassem os beneficiários do programa de
gerenciamento de premiação (cartões “Exchange card”), impossibilitando a individualização de
valores, apesar de intimado para tanto, os salários-de-contribuição foram obtidos por aferição
indireta, nos termos do art. 33 e § 3o da Lei no 8.212/91, a partir dos créditos efetuados nos
cartões de incentivo.
Ainda conforme o relatório fiscal, foi feita a análise comparativa das multas
aplicadas, em decorrência da edição da Medida Provisória (MP) no 449/2008; isto é, de um lado
a soma da multa de mora de 24% (então prevista no art. 35, I) mais a multa pela omissão em
GFIP (então prevista no art. 32 e § 5o) e, de outro, a multa de ofício de 75% (prevista no art. 35-
A), todos da Lei no 8.212/91, de modo a respeitar a retroatividade benéfica disposta no art. 106,
II, “c” do Código Tributário Nacional (CTN).
As bases-de-cálculo e valores apurados das contribuições estão demonstrados, por
estabelecimento, no relatório Discriminativo do Débito (DD) e Relatório de Lançamentos (RL),
anexos ao AI. Os percentuais de juros e das multas aplicados sobre o presente crédito e a
legislação correspondente estão discriminados no DD e no relatório Fundamentos Legais do
Débito (FLD). Também constam os fundamentos legais das contribuições exigidas.
Em sua impugnação (fls.183/210), a Recorrente alegou, em síntese:
1. A existência de argumentos contraditórios nas acusações fiscais objetos do
presente processo e do processo 10803.720140/2012-58 (IRPF, CSLL e
IRRF);
2. Que a presente autuação teria sido feita com base em presunções simples;
3. Que a aplicação da Selic como taxa de juros seria ilegal e inconstitucional;
4. Que parte dos créditos teriam sido atingidos pela decadência;
5. A nulidade do DEBCAD no37.378.814-2 e a necessidade de aplicação das
disposições da Lei 12.766/2012 retroatividade benigna a ele;
6. Que a fiscalização teria agido de maneira arbitrária, sem respeitar seu
direito ao contraditório e à ampla defesa, ao lavrar os autos de infração
sem oportunizar defesa prévia; e
7. A necessidade de produção de provas, em especial perícia técnica.
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2012-82

A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão de fls. 2148/2167, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 29/02/2008
INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. REMUNERAÇÕES A PESSOAS
FÍSICAS. FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM AS NORMAS.
CONTABILIZAÇÃO EM TÍTULOS IMPRÓPRIOS.
Constitui infração às disposições da Lei no 8.212/91 e do Decreto no 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social (RPS) a apresentação de folhas de pagamento em
desacordo com os padrões estabelecidos, omitindo-se remunerações pagas a segurados a
serviço da empresa; bem como a contabilização de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em títulos contábeis impróprios e atípicos, de maneira a dificultar sua
normal identificação.
REMUNERAÇÃO
POR
“CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO”.
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
DE SEGURADOS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
PROPAGANDA. CONTABILIDADE. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de premiação,
vinculados a resultados em campanhas de incentivo, tem evidente natureza
remuneratória, integrando, por isso, o salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, I
da Lei no 8.212/91, sendo devidas as contribuições sociais pertinentes.
Os pagamentos realizados a segurados, de forma disfarçada e mascarada, com registros
contábeis em contas de propaganda e sem as respectivas declarações em folhas de
pagamento e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), dificultando o seu conhecimento por parte do
Fisco, tornam a conduta praticada passível de enquadramento tributário como
sonegação ou fraude, nos termos da legislação vigente.
FALTA DE MOTIVAÇÃO, DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE PROVAS.
PRESUNÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS
DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA. RECUSA DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
Os fato ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de
documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos fundamentos
legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no Relatório Fiscal e
Termo de Verificação, consubstanciam-se em pressupostos suficientes para a exigência
fiscal.
Diante da ausência de obscuridades comprovadas, inocorre qualquer prejuízo ao
entendimento da autuação e, consequentemente, de violação da ampla defesa e do
contraditório.
A não apresentação - ou a apresentação deficiente - de documentos solicitados pela
fiscalização e necessários à verificação do fato gerador enseja o lançamento arbitrado
pela técnica da aferição indireta, com fulcro no art. 33, § 3o da Lei no 8.212/91, cabendo
à empresa o ônus da prova em contrário.
DECADÊNCIA QÜINQÜENAL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.. ART. 173, I DO
CTN. VALOR FIXO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO.
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2012-82

No caso de obrigações acessórias não se pode falar em antecipação de pagamento da
obrigação, que seria regulada pelo § 4o do art. 150; prevalecendo a aplicação da regra
geral da decadência, qual seja, a do art. 173, I do CTN.
Apesar de uma parcela das infrações estarem atingidas pela decadência, a cominação da
penalidade por valor fixo, isto é, independente do número, implica a manutenção da
multa imposta em relação àquelas ocorrências remanescentes.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Tem previsão legal a aplicação da taxa Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso, não sendo da competência desta instância
administrativa a apreciação da constitucionalidade de atos legais.
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei no 8.212/91, a apresentação de GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
PROCEDIMENTO FISCAL. ATOS DE OFÍCIO. SUJEITO PASSIVO. FASE NÃO
CONTENCIOSA.
MANIFESTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADITÓRIO.
INQUISITORIEDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
LEGALIDADE.
Durante o procedimento de fiscalização não há previsão do exercício do princípio do
contraditório, cabendo à autoridade fiscal a realização de atos de ofício, destinados ao
exame de documentos e solicitação de esclarecimentos ao sujeito passivo, visando à
apuração dos fatos geradores, vigorando o princípio da inquisitoriedade. Não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa nessa fase que prioriza os poderes
investigatórios da autoridade fiscal.
Somente após a ciência da autuação dá-se inicio a fase litigiosa ou contenciosa, em que
o sujeito passivo pode exercer, na plenitude, o contraditório e a ampla defesa,
argumentando e apresentando documentos, no bojo de uma impugnação ou defesa
tempestiva.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando os elementos constantes dos autos são
suficientes para o adequado entendimento e livre formação de convicção sobre o feito,
notadamente os que dizem respeito a valores objetivamente demonstrados na autuação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.2181/2239, reiterando
as alegações de sua impugnação e requerendo a realização de sustentação oral perante o CARF,
com intimação para tanto no endereço da Recorrente, constante do recurso voluntáiro.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.
Voto
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2012-82

Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento
2. Conexão com o AIOP.
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, o
julgamento do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos
relacionados, lavrados na mesma ação fiscal.
Assim, diante da evidente conexão com os demais autos de infração lavrados na
mesma ação fiscal, será considerado aqui o resultado do julgamento proferido no processo
correlato ao presente processo, qual seja, o PAF no10803.7201151/2012-38, julgado na mesma
reunião de julgamento, tendo sido proferido o Acórdão 2401-011.550, que, DEU
PROVIMENTO EM PARTE apenas o recálculo da multa de obrigação acessória ao recurso
voluntário da Recorrente para: determinar o recálculo das multas nele discutidas, sendo mantido
o fato gerador da obrigação principal.
Contudo, considerando que as multas objetos do presente processo foram
aplicadas em patamares fixos, o resultado do PAF no 10803.7201151/2012-38 não as afeta,
inclusive, no que tange ao reconhecimento da decadência.
Com efeito, considerando que as questões quanto ao mérito do fato gerador já
foram apreciadas no âmbito do PAF no18470.732789/2012-23, passo a analisar as alegações da
Recorrente especificamente relacionadas aos CFLs 30 e 34.
3. Preliminar: Conexão com o PAF 10803.720140/2012-58 (IRPF, CSLL e
IRRF)
Tanto em sua impugnação, como em seu recurso voluntário, a Recorrente tece
longas considerações a respeito relação entre o presente processo e o PAF 10803.720140/2012-
58, alegando que as acusações fiscais são contraditórias entre ambas. A despeito disso, não faz
nenhum requerimento a este respeito.
Conforme as alegações da Recorrente, tanto o PAF 10803.720140/2012-58 como
o presente processo têm origem na mesma ação fiscal. Narra que, naquele processo, a Recorrente
foi autuada por ter lançado as despesas com os cartões de incentivo como despesas operacionais
dedutíveis, o que teria ocasionado a redução do IR, CSLL e IRRF apurados. Já no presente
processo, as mesmas despesas com cartões de incentivo foram lançadas como remuneração de
empegados, sujeita à incidência previdenciária. Em razão disso, sustenta que as autuações são
contraditórias, já que se as despesas forem consideradas remuneração, estas serão dedutíveis do
do IR, CSLL e IRRF.
Diante deste cenário, entendo que o que a Recorrente está realmente pedindo é a o
reconhecimento da conexão entre o presente processo e o PAF 10803.720140/2012-58.

1 Conforme atestado no Despacho de Encaminhamento de fl. 2415.
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2012-82

Contudo, verifica-se que o PAF em questão já foi definitivamente julgado na
esfera administrativa (trânsito em julgado em 07.11.2013), tendo o crédito tributário sido inscrito
em dívida ativa.
Diante do exposto, não há que se falar em conexão entre os processos.
4. Prejudicial de mérito: decadência
O acórdão recorrido acolheu parcialmente a alegação de decadência apresentada
pela Recorrente, aplicando às obrigações principais o termo inicial previsto no art.173, I do CTN
para sua contagem, por considerar que as multas por descumprimento de obrigação acessória
sempre se submetem à regra do referido dispositivo.
A decisão tomada pelo acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Além disso, o acórdão recorrido considerou que o reconhecimento da decadência
das competências anteriores a 01/2007 não afeta o valor dos autos de infração objetos do
presente processo, ais que as multas referentes aos CLFs 30 e 34 são em valor fixo e independe
do número de infrações.
Entendo que tal decisão também foi acertada. De fato, as penalidades referentes às
obrigações acessórias objetos do presente processo são aplicadas em valor fixo e independem do
número de infrações. Dessa forma, mesmo que houvesse uma única competência não atingida
pela decadência, ainda assim, o valor da penalidade seria o mesmo.
Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de decadência.
5. Mérito
Como exposto, nos autos do PAF no 10803.7201151/2012-38foi proferido o
Acórdão 2401-011.550, que deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário da Recorrente
para: determinar o recálculo das multas nele discutidas. Todas as demais acusações fiscais foram
consideradas procedentes.
Desse modo, conclui-se que a fiscalização acertou ao lavrar os autos de infração
objetos do presente processo, eis que, de fato, a Recorrente deixou de incluir uma série de verbas
componentes da base de cálculo das contribuições previdenciárias em sua folha de pagamento e
em sua contabilidade.
6. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO a preliminar, AFASTO a
prejudicial de decadência e, no mérito, NEGO-LHE provimento..
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720152/2012-82

Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 2277
DF CARF MF
Original